Tribunal: CARF
Processo: 13855.720280/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São corresponsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720280/2019-85
ACÓRDÃO
1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E.L.R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
2
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São corresponsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos os mandatários, prepostos e
empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para reduzir o percentual da multa qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$310.324,42 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado
pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2014 a
2016, e-fls. 02-40:
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
3
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014, 06/2014, 09/2014, 12/2014,
03/2015, 06/2015, 09/2015, 12/2015, 03/2016, 06/2016, 09/2016 e 12/2016
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, sujeito a
tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 22/11/2018:
Art. 530, inciso I, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - VALORES
CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO SENHOR FERNANDO JOSÉ AMÂNCIO
ALVES
Valores de responsabilidade do contribuinte, creditados na conta bancária do
Senhor Fernando José Amâncio Alves, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, em
relação aos quais a empresa, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme item 6.3.2.2 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - VALORES
CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA DA EMPRESA
Valores creditados na conta bancária da empresa, mantida junto à Caixa
Econômica Federal, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme item 6.3.2.1 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITAS DA ATIVIDADE - FATURAMENTO REFERENTE A NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNCAS EMITIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE
ITUVERAVA-SP
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
4
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) emitidas junto
à Prefeitura Municipal de Ituverava-SP - conforme item 6.3.1.1 do Relatório Fiscal
anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2015:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 532 do RIR/99
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITAS DA ATIVIDADE - FATURAMENTO REFERENTE A NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SEFAZ-SP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas junto à Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ-SP - conforme item 6.3.1.2 do
Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2014 e 31/12/2016:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 532 do RIR/99
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITAS DA ATIVIDADE - FATURAMENTO REFERENTE A NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM SUSPENSÃO DE PIS E COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas com suspensão de
PIS e COFINS junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ-SP -
conforme item 6.3.1.3 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2015 e 30/09/2015:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 532 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
5
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$212.564,72 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro
trimestres dos anos-calendário de 2014 a 2016, e-fls. 41-79:
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS -VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO SENHOR
FERNANDO JOSÉ AMÂNCIO ALVES
Valores de responsabilidade do contribuinte, creditados na conta bancária do
Senhor Fernando José Amâncio Alves, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, em
relação aos quais a empresa, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme item 6.3.2.2 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
Art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei n°
8.034/90 Art. 2o da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3o da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art.
49 da Lei n° 12.715/12.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS -CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA
Valores creditados na conta bancária da empresa, mantida junto à Caixa
Econômica Federal, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme item 6.3.2.1 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
Art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei n°
8.034/90 Art. 2o da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3o da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art.
49 da Lei n° 12.715/12.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
6
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL - FATURAMENTO
REFERENTE A NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNCAS EMITIDAS JUNTO AO
MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) emitidas junto
à Prefeitura Municipal de Ituverava-SP - conforme item 6.3.1.1 do Relatório Fiscal
anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2015:
Art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei n°
8.034/90 Art. 2o da Lei n° 9.249/95 Art. 29 da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da Lei n°
10.684/03 Art. 3o da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL - FATURAMENTO
REFERENTE A NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS JUNTO À SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO -SEFAZ-SP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas junto à Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ-SP - conforme item 6.3.1.2 do
Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2014 e 31/12/2016:
Art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei n°
8.034/90 Art. 2o da Lei n° 9.249/95 Art. 29 da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da Lei n°
10.684/03 Art. 3o da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas com suspensão de
PIS e COFINS junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ-SP -
conforme item 6.3.1.3 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2015 e 30/09/2015:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
7
Art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei n°
8.034/90 Art. 2o da Lei n° 9.249/95 Art. 29 da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da Lei n°
10.684/03 Art. 3o da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$119.040,10 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo referente aos
meses dos anos-calendário de 2014 a 2016, e-fls. 105-121:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) emitidas junto
à Prefeitura Municipal de Ituverava-SP - conforme item 6.3.1.1 do Relatório Fiscal
anexo. [...]
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO - RECEITA BRUTA REFERENTE A
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas junto à Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ-SP - conforme item 6.3.1.2 do
Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2014 e 31/12/2016:
Art. 1o da Lei Complementar n° 70/91; art. 2o inciso I e art. 9o da Lei no 9.715/98
art. 2o da Lei n° 9.718/98 Art. 2o da Lei n° 9.718/98 Art. 8o, inciso I da Lei no
9.715/98 Art. 79 da Lei no 11.941/2009 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Valores de responsabilidade do contribuinte creditados na conta bancária do
Senhor Fernando José Amâncio Alves, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, em
relação aos quais a empresa, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme item 6.3.2.2 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
8
Valores creditados na conta bancária da empresa, mantida junto à Caixa
Econômica Federal, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme item 6.3.2.1 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
Art. 1o da Lei Complementar n° 70/91; art. 2o inciso I e art. 9o da Lei no 9.715/98
art. 2o da Lei n° 9.718/98 Art. 2o da Lei n° 9.718/98 Art. 8o, inciso I da Lei no
9.715/98 Art. 24 § 2o da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art.
29 da Lei n° 11.196/05 Art. 79 da Lei no 11.941/2009 Art. 3o da Lei no 9.718/98,
com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01,
pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$543.050,45 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo
referente aos meses dos anos-calendário de 2014 a 2016, e-fls. 80-104:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO - FATURAMENTO REFERENTE A
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNCAS EMITIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE
ITUVERAVA-SP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) emitidas junto
à Prefeitura Municipal de Ituverava-SP - conforme item 6.3.1.1 do Relatório Fiscal
anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2015:
Art. 8o da Lei n° 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar n° 70/91; art. 2o da Lei
n° 9.718/98 Art. 3o da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2°
da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei n° 11.945/09
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO - RECEITA BRUTA REFERENTE A
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de receitas da
atividade, referente às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas junto à Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ-SP - conforme item 6.3.1.2 do
Relatório Fiscal anexo. [...]
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
9
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2014 e 31/12/2016: Art. 8o da Lei n°
9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar n° 70/91; art. 2o da Lei n° 9.718/98 Art.
3o da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA - CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA -VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA
Valores creditados na conta bancária da empresa, mantida junto à Caixa
Econômica Federal, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme item 6.3.2.1 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
Art. 8o da Lei n° 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar n° 70/91; art. 2o da Lei
n° 9.718/98 Art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3o da Lei n° 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA - VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA
DO SENHOR FERNANDO JOSÉ AMÂNCIO ALVES
Valores de responsabilidade do contribuinte, creditados na conta bancária do
Senhor Fernando José Amâncio Alves, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, em
relação aos quais a empresa, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme item 6.3.2.2 do Relatório Fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
Art. 8o da Lei n° 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar n° 70/91; art. 2o da Lei
n° 9.718/98 Art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3o da Lei n° 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Responsáveis Solidários
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
10
Está registrado no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, e-fls. 04-05:
CPF [...]
Nome
ELIEL ROMUALDO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Em 14/08/2013, o contribuinte passou a ser procurador da empresa com amplos
poderes de gestão, vindo a se tornar sócio nos períodos de 28/01/2014 a
02/06/2014 e 16/12/2016 em diante, conforme demonstrado no Relatório Fiscal
anexo a esse Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
CPF [...]
Nome
CARLOS ALBERTO ANANIAS
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação No período entre 28/01/2014 a 16/12/2016, o
Senhor Carlos Alberto Ananias era sócio da empresa, com poder de gestão,
conforme demonstrado no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
De 28/01/2014 até 16/12/2016
Art. 135 da Lei 5.172/66
CPF [...]
Nome ROGÉRIO CESAR RAMALHO FLORÊNCIO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação O contribuinte era sócio da empresa fiscalizada com
poderes de gestão no período de 02/06/2014 a 16/12/2016, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração.
Enquadramento Legal
De 02/06/2014 até 16/12/2016
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
11
Art. 135 da lei n° 5.172/66
CPF [...]
Nome
MARIA MUJACI AMÂNCIO ALVES RODRIGUES
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Desde 14/08/2013 a contribuinte era procuradora
da empresa, com amplos poderes de gestão, conforme demonstrado no Relatório
Fiscal anexo ao Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
CPF [...]
Nome
LUCAS TREVIZAN ROMUALDO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação 01299718 AFRFB: ELCIONE DIAS DE OLIVEIRA§
Em 23/10/2014 o contribuinte foi nomeado procurador da empresa, com amplos
poderes de gestão, conforme demonstrado no Relatório Fiscal desse Auto de
Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 23/10/2014
Art. 135 da lei n° 5.172/66
CPF [...]
Nome
JOÃO ALVES RODRIGUES
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Em 12/11/2014, o contribuinte foi nomeado
procurador da empresa, com amplos poderes de gestão, vindo a se tornar sócio
em 16/12/2016, conforme demonstrado no Relatório Fiscal desse Auto de
Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 12/11/2014
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
12
Art. 135 da lei n° 5.172/66
Representação Fiscal para fins Penais – Processo no 13855.720331/2019-79
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo apenso
no 13855.720331/2019-79.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de 26.07.2019, e-fls. 1025-1042:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais
a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA PIS, COFINS E CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes da decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Se a falta de indicação do enquadramento legal estiver suprida por uma descrição
dos fatos clara e adequada, permitindo ao contribuinte exercer seu direito de
defesa, não há causa para a declaração de nulidade do lançamento.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
exigido. [...]
Não poderão interpor recurso voluntário os seguintes sujeitos passivos solidários,
por não terem apresentado impugnação ao auto de infração: Carlos Alberto
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
13
Ananias; João Alves Rodrigues; Maria Majuci Amâncio Alves Rodrigues e Rogério
César Ramalho Florêncio.
Recurso Voluntário
Notificados em 20.11.2019 e 29.11.2019, e-fl. 1105, 1108 e 1060, a Recorrente
contribuinte E.L.R. Comercio de Materiais para Construção Ltda. e os Recorrentes/responsáveis Sr.
Eliel Romualdo e Sr. Lucas Trevisan Romualdo apresentaram o recurso voluntário único em
06.12.2019, e-fls. 1078-1089. Em peça única, esclarecem que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorrem sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurgem.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduzem que:
II— DO MÉRITO
II.I Da descrição imprecisa dos fatos
O Acórdão recorrido fora proferido no sentido de que houve a individualização
das condutas de omissão de receitas por presunção legal e em razão da
verificação da ocorrência de receitas da atividade uma vez que, no Relatório
Fiscal, fora mencionado que a empresa obteve receitas tanto pela constatação da
existência de movimentação bancária, quando pela existência de emissão de
notas fiscais, de modo que o Relatório Fiscal seria parte integrante do Auto de
Infração e os mesmos devem ser analisados juntos.
Todavia, tal fundamentação não merece prosperar tendo em vista que o
enquadramento legal do Auto de Infração se fundou no artigo 42 da Lei no
9.430/96 por configuração de omissão de receitas por presunção legal, ou seja, a
descrição fática aponta para omissão de receitas comprovada e presumida, no
entanto, a causa do lançamento é a omissão por presunção legal. [...]
Diante do exposto, nota-se que houve descrição dos fatos com base na certeza,
por meio de comprovação, da ocorrência da omissão de receitas, e, na sequência,
houve a constatação da não comprovação da origem de valores creditados nas
contas correntes analisadas por presunção, mas, caracterizando toda a exigência
tributária, ao final, corno omissão de receitas por presunção legal disposta no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Por isso, a materialização da hipótese de incidência tributária deve ser precisa, ou
seja, deve ser a consequência normal e lógica dos fatos descritos, e que serviram
de base à conclusão pela ocorrência do fato gerador, o que não se verifica no
presente Auto de Infração já que há constatação de omissão de rendimentos por
comprovação e por presunção legal, todavia, o lançamento se encontra todo
fundamento na omissão por presunção legal. Em outras palavras, o mesmo fato
não pode servir para a constatação da ocorrência de presunção de omissão de
rendimentos e também por omissão legal de rendimentos, situação fática e
comprovada da omissão. Ora a descrição afirma que o contribuinte não logrou
comprovar a origem dos rendimentos, ora diz o contrário, que houve sim
comprovação da omissão diante da emissão de notas fiscais.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
14
II.II — Da não subsunção dos fatos à norma
Em evidente contradição com o que fora alegado no item anterior "Da descrição
imprecisa dos fatos", às fls. 1.039 o r. Acórdão recorrido menciona no presente
item que:
"ainda que o enquadramento legal citado no Relatório Fiscal não esteia completo,
a descrição dos fatos é clara e está separada em itens diversos, de forma que
permitiu a contribuinte identificar os dois tipos de omissão de receitas lançados
no Auto." Grifo nosso.
Complementando o citado anteriormente, o Acórdão é concluído com a alegação
de que dada a ausência de prejuízo à defesa, não há causa para a declaração de
nulidade do lançamento.
Ora, o próprio Relator do Acórdão recorrido conclui que o enquadramento legal
não está completo, o que fere diretamente o disposto no artigo 142 do CTN
quanto à importância da precisa determinação da matéria tributável para que o
lançamento se formalize adequadamente, viabilizando a constituição do crédito
tributário.
Nos termos do destacado pela autoridade fiscalizadora, houve a COMPROVAÇÃO
da origem de grande parte dos valores depositados na conta corrente da
empresa, bem como na conta corrente de um dos sócios, não restando dúvidas de
que seriam faturamento da empresa.
Assim, a aplicação do disposto no parágrafo 2°, do artigo 42 da Lei 9.430/96, é
medida que se impõe, devendo ocorrer a subsunção dos fatos às normas de
tributação específica para o caso, o que não se verificou NO ENQUADRAMENTO
LEGAL constante do lançamento de ofício.
De forma combinada com o referido artigo 42 fora aplicado o artigo 537 do
RIR/99, que determina a forma como será determinada a base de cálculo para fins
de incidência do tributo devido, o que foge do determinado pelo parágrafo 2' do
citado artigo 42, já que esta não é uma norma específica para determinação do
fato gerador, não é uma norma de tributação específica como acima mencionado.
O artigo 537 do RIR/99 estipula como será computado o montante
comprovadamente omitido (os valores cuja origem houver sido comprovada, nos
termos da lei) para fins de base de cálculo, ou seja, para a sua aplicação já deve
ter ocorrido, em momento anterior, a verificação da norma tributária incidente e
a consequente subsunção do fato à norma.
Já o artigo 3° da Lei n° 9.249/95 trata da aplicação do lucro arbitrado, o que, da
mesma forma, não se caracteriza como urna norma de tributação específica para
fins de enquadramento legal necessário à determinação da matéria tributável.
Diante do exposto, dada a comprovação de omissão de receitas, dever-se-ia
aplicar o parágrafo 2° deste mesmo dispositivo em conjunto com a norma
específica de tributação capaz de implementar a ocorrência do fato gerador. [...]
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
15
Diante do exposto, dada a não subsunção do fato à norma vez que se verifica a
ocorrência comprovada pela Sra. Auditora Fiscal de omissão de receitas e o
enquadramento legal disciplinar a hipótese de omissão de receitas por meio de
presunção legal, o r. acórdão recorrido deve ser reformado para cancelar o
presente Auto de Infração em razão do erro na determinação da matéria
tributável, o que torna o lançamento nulo de pleno direito. Ou, no mínimo, a
desqualificação da multa de ofício.
II.III — Da responsabilidade tributária e da multa de 150%
Quanto à responsabilidade tributária o r. Acórdão recorrido fora proferido no
sentido de que "a presunção legal de omissão de receitas não se confunde com a
intenção da contribuinte em transmitir declarações falsas e incorretas, com o
objetivo de burlar a fiscalização e impedir a ocorrência do fito gerador",
entendendo que ficou claramente demonstrada a conduta reiterada da
contribuinte em enviar declarações falsas à Receita Federal evidenciando o dolo.
Ocorre que, a descrição imprecisa dos fatos, bem como a não subsunção dos fatos
à norma, impedem qualquer conclusão de responsabilização solidária.
Ademais, ainda que se considere válido o lançamento de ofício embasado no
artigo 42 da Lei 9.430/96, a conduta se encontra atrelada a urna presunção legal.
A presunção legal é instituto criado para as hipóteses em que o contribuinte não
consegue comprovar a origem dos depósitos, portanto, presume-se a ocorrência
do mesmo.
Por esta razão, não há como se atribuir uma conduta fraudulenta, portanto
dolosa, ao sócio da empresa que fora autuada por presunção legal, pois se
presume sempre a boa-fé, até que o contrário seja cabalmente provado.
Portanto, o dolo não se presume.
Da mesma forma, também não configura conduta fraudulenta a omissão de
rendimentos comprovada, ou seja, in dubio pro reo.
Nessa baila, deve o presente Recurso Voluntário ser provido no sentido de
reformar o r. Acórdão recorrido e cancelar o Auto de Infração, ou no mínimo a
desqualificação da multa de ofício de 150%.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Diante do exposto, os Recorrentes requerem seja reconhecida a nulidade do
citado lançamento de ofício, e, consequentemente, o cancelamento da totalidade
do crédito tributário exigido tal como formalizado, ou no mínimo a
desqualificação da multa de ofício de 150%.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
16
Em tempo, declara que esta matéria não foi submetida ao contencioso judicial.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo
conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos alegando que a descrição
dos fatos é imprecisa.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício verifica-se pela
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, pela determinação a matéria tributável,
pelo cálculo do montante do tributo devido, pela identificação do sujeito passivo e pela aplicação
da penalidade cabível (art. 142 do Código Tributário Nacional). O Auto de Infração foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação, oportunidade em que a autoridade julgadora procede ao seu controle de
legalidade (art. 145 do Código Tributário Nacional). A decisão de primeira instância está motivada
de forma explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada, no
sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e mantendo
o responsável tributário no polo passivo da obrigação.
Assim, o Auto de Infração e a Decisão de Primeira Instância contêm todos os
requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia. As garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa que
caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
17
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação e a ampla defesa na produção de provas.
Estes elementos são essenciais da estrutura dialética de participação processual. Antes da
instauração da fase litigiosa não há que se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla
defesa.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 122-145, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999) que a Recorrente, optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo/Franca/SP no 04, de 09 de
novembro de 2018, e-fls. 784, com efeitos a partir de 01.01.2014, com base na falta de
escrituração do livro-caixa ou que não permita a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, conforme inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006. Este procedimento está formalizado no processo n° 13855.721976/2018-48, que se
encontra no Arquivo Único desde 12.02.2019 (Comprot/MF) e consequentemente findo na esfera
administrativa com manutenção da referida exclusão.
Em momentos diferentes, a Recorrente foi intimada a apresentar o Livro Caixa
contendo a movimentação bancária, Livro Diário, Livro Razão, Livro de Registro de Serviços
Prestados, Declaração Eletrônica de Serviços, notas fiscais, e as justificativas da utilização da conta
bancária do Sr. Fernando José Amâncio Alves e a origem dos créditos em contas bancárias de sua
titularidade e de terceiros, bem como a opção pelo regime de tributação (art. 33 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006). Tem-se que para intimação foi utilizada a
forma de edital, porque a Recorrente se encontrar na condição de inapta no CNPJ (art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
18
Em razão do não atendimento às diversas intimações foi emitida a Requisição de
Movimentação Financeira – RMF (inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001 e art. 105 da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001).
Nos anos-calendário de 2014 a 2016, os lançamentos de ofício dos tributos devidos
foram calculados com base no lucro arbitrado a partir dos valores constantes nas notas fiscais
eletrônicas e nos créditos bancários de origens não comprovadas. Todos os PGDAS-D deste
período foram entregues zerados sem informações sobre a receita bruta obtida no período e sem
apuração dos tributos a pagar. A DEFIS do ano-calendário de 2015 foi apresentada zerada e a
DEFIS do ano-calendário de 2015 foi apresentada com inatividade.
Restaram comprovadas, assim, as infrações de omissão de receita por existência de
créditos bancários de origem não comprovada identificados nas contas bancárias dela própria e do
Sr. Fernando José Amâncio Alves e de receitas da atividade referentes às Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) emitidas junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – Sefaz/SP, inclusive com
suspensão de Pis e de Cofins.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo
(Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário Nacional).
Na constituição o crédito tributário pelo lançamento de ofício foi observado o
ordenamento jurídico pátrio. No procedimento administrativo se verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, se determinou a matéria tributável, se calculou o montante
do tributo devido, se identificou o sujeito passivo e se aplicou da penalidade cabível, cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
Depois de a Recorrente/Pessoa Jurídica ser validamente intimada do Auto de
Infração por via de edital eletrônico em 21.02.2019, e-fl. 948, como também os sujeitos passivos
solidários Sr. Carlos Alberto Ananias em 07.03.2019, e-fls. 963, Sr. João Alves Rodrigues em
07.03.2019, e-fls. 964, Sra. Maria Majuci Amâncio Alves Rodrigues em 07.03.2019, e-fls. 965, Sr.
Rogério César Ramalho Florêncio em 07.03.2019, e-fls. 966, Sr. Lucas Travisan Romualdo em
11.02.2019, e-fls. 967 e Sr. Eliel Romualdo em 11.02.2019, e-fls. 969, houve apresentação de
impugnações pela Recorrente/Pessoa Jurídica em 25.03.2019, e-fls. 1009 a 1021 e pelos sujeitos
passivos solidários Sr. Lucas Travisan Romualdo em 13.03.2019, e- fls. 997-1005 e Eliel Romualdo
em 13.03.2025, e-fls. 985-994.
Neste sentido está aperfeiçoada a fase processual pela instauração da fase litigiosa
no procedimento. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162). Nesta fase a Recorrente teve
acesso a todos os documentos para a realização do processo administrativo (Decreto no 8.539, de
08 de outubro de 2015, Portaria RFB no 1.807, de 19 de julho de 2018 e Instrução Normativa RFB
no 2022, de 16 de abril de 2021).
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
19
Está registrado no Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de
26.07.2019, e-fls. 1025-1042, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
49. A contribuinte foi excluída do Simples Nacional em 09/11/2018 (Processo
Administrativo no 13855.721976/2018-48), com efeitos a partir de 01/01/2014,
por deixar de cumprir requisitos inerentes à permanência nesse regime
diferenciado. Consta que no referido processo não houve manifestação de
inconformidade relativa à sua exclusão do Simples Nacional (fl. 190, do processo
citado), tendo-se tornado definitiva a exclusão promovida pelo Ato Declaratório
Executivo no 04, de 09 de novembro de 2018 [...].
50. Dessa forma, passo a analisar os argumentos contidos na impugnação ao Auto
de Infração constituído.
Da Descrição Imprecisa dos Fatos
51. Segundo a Impugnação, ao longo do procedimento fiscalizatório a Auditora-
Fiscal afirmou a existência de movimentações financeiras em conta bancária de
terceiro e em conta bancária própria da empresa E.L.R. Comércio de Materiais
para Construção LTDA que seriam receitas da pessoa jurídica omitidas do Fisco
com o intuito de se evitar a tributação.
52. Além disso, no item 6.3.1 – Faturamento comprovado pela emissão de Notas
Fiscais do Relatório Fiscal, fora apresentada listagem de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas (NFS-e), Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) com suspensão de PIS e COFINS, sendo considerados esses valores para fins
de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, uma vez que restou comprovado o
faturamento.
53. Desta forma, nota-se que houve descrição dos fatos com base na certeza, por
meio de comprovação, da ocorrência da omissão de receitas, e, na sequência,
houve a constatação da não comprovação da origem de valores creditados nas
contas correntes analisadas por presunção, caracterizando toda a exigência
tributária, ao final, como omissão de receitas por presunção legal disposta no
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
54. Além disto, como alegado, a clareza e objetividade são fundamentais para a
Impugnante exercer seu direito de defesa, bem como para a correta verificação
da ocorrência do fato gerador.
55. Ainda segundo a impugnação, o presente Auto de Infração padece dessa
clareza e objetividade já que há constatação de omissão de rendimentos por
comprovação e por presunção legal, todavia, o lançamento se encontra todo
fundamento na omissão por presunção legal.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
20
56. De forma alguma procede o alegado pela contribuinte em sua impugnação. No
auto de infração (fls. 2 a 121) e no Relatório Fiscal (fls. 122 a 145) foram
individualizadas as condutas da contribuinte relativas à constatação de omissão
de rendimentos, por presunção legal (depósitos bancários de origem não
comprovada) e relativas à verificação de ocorrência de receitas da atividade
(chamada pela impugnação de omissão de rendimentos por comprovação, que
decorrem da existência de notas fiscais emitidas para o período).
57. Pode-se perceber que no Auto de Infração constam diplomas legais diversos
para as omissões de receita por presunção legal (exemplos às folhas 6, 7 e 8) e
para as receitas omitidas da atividade (fls. 8, 9 e 10). E no Relatório Fiscal no item
6.1 a fiscalização detalha que a empresa obteve receitas no período fiscalizado,
tanto pela constatação da existência de movimentação bancária, quanto pela
existência de emissão de notas fiscais. Não estão, portanto, ambas as condutas da
contribuinte relacionadas apenas ao artigo 42 da Lei no 9.430/96, como afirmou a
impugnação.
58. É de se observar ainda que o Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de
Infração e eles devem ser analisados em conjunto. Portanto, não pode prosperar
a alegação de descrição imprecisa dos fatos, pois eles estão claramente descritos
no Relatório Fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de 26.07.2019, e-
fls. 1025-1042, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão ao Recorrente.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
21
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Assim, não cabe razão à Recorrente
alegar que as descrições dos fatos são imprecisas.
Lançamento de Ofício – Arbitramento do Lucro
A Recorrente discorda do procedimento fiscal defendendo que não há subsunção
dos fatos à norma.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
22
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
23
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29:
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
24
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
25
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada
pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Livro Caixa, bem como, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal.
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
pessoa jurídica é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito. Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas
omitidas, o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
26
junto a instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
O ilícito tributário apurado no presente processo decorre da não comprovação pela
Recorrente dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais como titular, mesmo após ser regularmente notificada,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Estes valores são considerados receitas auferidas, conforme determina o art. 42 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Reitere-se que consta no Relatório Fiscal, e-fls. 122-145, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999) que a Recorrente, optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo/Franca/SP no 04, de 09 de
novembro de 2018, e-fls. 784, com efeitos a partir de 01.01.2014, com base na falta de
escrituração do livro-caixa ou que não permita a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, conforme inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006. Este procedimento está formalizado no processo n° 13855.721976/2018-48, que se
encontra no Arquivo Único desde 12.02.2019 (Comprot/MF) e consequentemente findo na esfera
administrativa com manutenção da referida exclusão.
Em momentos diferentes, a Recorrente foi intimada a apresentar o Livro Caixa
contendo a movimentação bancária, Livro Diário, Livro Razão, Livro de Registro de Serviços
Prestados, Declaração Eletrônica de Serviços, notas fiscais, e as justificativas da utilização da conta
bancária do Sr. Fernando José Amâncio Alves e a origem dos créditos em contas bancárias de sua
titularidade e de terceiros, bem como a opção pelo regime de tributação (art. 33 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006). Tem-se que para intimação foi utilizada a
forma de edital, porque a Recorrente se encontrar na condição de inapta no CNPJ (art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em razão do não atendimento às diversas intimações foi emitida a Requisição de
Movimentação Financeira – RMF (inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001 e art. 105 da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001).
Nos anos-calendário de 2014 a 2016, os lançamentos de ofício dos tributos devidos
foram calculados com base no lucro arbitrado a partir dos valores constantes nas notas fiscais
eletrônicas e nos créditos bancários de origens não comprovadas. Todos os PGDAS-D deste
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
27
período foram entregues zerados sem informações sobre a receita bruta obtida no período e sem
apuração dos tributos a pagar. A DEFIS do ano-calendário de 2015 foi apresentada zerada e a
DEFIS do ano-calendário de 2015 foi apresentada com inatividade.
Restaram comprovadas, assim, as infrações de omissão de receita por existência de
créditos bancários de origem não comprovada identificados nas contas bancárias dela própria e do
Sr. Fernando José Amâncio Alves e de receitas da atividade referentes às Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) emitidas junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – Sefaz/SP, inclusive com
suspensão de Pis e de Cofins.
Com base no acervo fático-probatório produzidos no processo, houve arbitramento
do lucro pelo fato de a Recorrente deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, com fundamento no art. 530 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Com base na atividade desempenhada, adotou-se o coeficiente de arbitramento do lucro de 9,6%,
conforme o disposto no art. 15 e art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1996, já que o
lucro arbitrado é determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, do
percentual de 8% acrescidos de vinte por cento previsto para fabricação e venda de concreto para
construção civil.
Está registrado no Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de
26.07.2019, e-fls. 1025-1042, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Da Não Subsunção dos Fatos à Norma
59. Nesse item, a impugnação argumenta que a exigência tributária do caso em
tela se encontra fundamentada na OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO
LEGAL com a aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/96 para lançamento de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS reflexos. Ocorre que, para que se configure o fato gerador do
tributo é necessária a ocorrência da subsunção do fato à norma de incidência, o
que não teria acontecido no caso em tela.
60. A impugnação destaca o § 2o do art. 42 da Lei no 9430, de 1996:
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
61. Assim, segundo a Impugnação houve a comprovação da origem de grande
parte dos valores depositados na conta corrente da empresa, bem como na conta
corrente de um dos sócios, não restando dúvidas de que seriam faturamento da
empresa. Afirma a impugnante:
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
28
Nesse sentido, a aplicação do disposto no parágrafo 2o é medida que se impõe,
devendo ocorrer a subsunção dos fatos às normas de tributação específica para o
caso, o que não se verificou NO ENQUADRAMENTO LEGAL constante do
lançamento de ofício.
(...) O artigo 537 do RIR/99 estipula como será computado o montante já
comprovadamente omitido (os valores cuja origem houver sido comprovada, nos
termos da lei) para fins de base de cálculo, ou seja, para a sua aplicação já deve
ter ocorrido, em momento anterior, a verificação da norma tributária incidente e
a consequente subsunção do fato à norma.
Já o artigo 3o da Lei no 9.249/95 trata da aplicação do lucro arbitrado, o que, da
mesma forma, não se caracteriza como uma norma de tributação específica para
fins de enquadramento legal necessário à determinação da matéria tributável.
Diante do exposto, nota-se a indevida aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/96
uma vez que, dada a comprovação de omissão de receitas, dever-se-ia aplicar o
parágrafo 2o deste mesmo dispositivo em conjunto com a norma específica de
tributação capaz de implementar a ocorrência do fato gerador. (grifos no
original)62. A contribuinte ainda argumenta que o entendimento consolidado no
CARF é de que para a ocorrência da figura instituída por meio do artigo 42 da Lei
no 9.430/96 é necessária a falta de comprovação da origem dos valores, de modo
que esta se configura como uma conditio sine qua non para a ocorrência do fato
gerador de omissão por presunção legal. Isso acarreta a impossibilidade de
lançamento de ofício por enquadramento legal de presunção de omissão de
receitas quando restou cabalmente comprovada a omissão, o que leva ao
deslocamento da conduta para enquadramento conforme as normas específicas
de tributação nos termos do que disciplina o parágrafo 2o do artigo 42 da Lei no
9.430/42.
63. Conclui então nesse item que deve o presente Auto de Infração ser
totalmente cancelado em razão do erro na determinação da matéria tributável, o
que torna o lançamento nulo de pleno direito. Não tendo, pois, como exercer o
direito de defesa, sem ao menos compreender qual a imputação a que a
contribuinte está sendo acusada 64. Entendo que não procedem os argumentos
da defesa. Como explanado no item anterior (Da Descrição Imprecisa dos Fatos),
já foi observado que no Auto de Infração existem enquadramentos legais diversos
para a omissão de rendimentos, por presunção legal (depósitos bancários de
origem não comprovada) e para a omissão de rendimentos, relativa à verificação
de ocorrência de receitas da atividade (chamada pela impugnação de omissão de
rendimentos por comprovação, que decorrem da existência de notas fiscais
emitidas para o período).
65. Dessa forma, tanto o art. 42 da Lei no 9430, de 1996, quanto o art. 532 do RIR,
de 1999, citados no auto de infração se adequam às condutas praticadas pela
contribuinte, vejamos: Lei no 9.430/96 Art. 42. Caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
29
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RIR/99 Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
66. Também não procede o argumento de que o Auto de Infração e o Relatório
Fiscal da maneira como foram constituídos não possibilitam à contribuinte o
exercício do direito de defesa. Na realidade, da impugnação pode-se depreender
que ambas as omissões identificadas pela fiscalização foram corretamente
entendidas pela defesa, tanto é assim, que foram didaticamente separadas e
identificadas na peça impugnatória.
67. A Auditora-Fiscal responsável pelo lançamento, no item 6.3.2 (Créditos
Bancários de Origem não Comprovada) do Relatório Fiscal, esclarece que como
foram identificados depósitos (tanto em conta corrente da contribuinte, quanto
em conta corrente de terceiro) referentes às notas fiscais por ela emitidas, esses
valores cujas origens foram identificadas foram excluídos do montante total dos
depósitos encontrados nas contas bancárias. Restando dessa forma, apenas os
depósitos realmente não identificados, que foram lançados por presunção legal,
conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. As omissões das notas fiscais
identificadas não foram enquadradas no art. 42 do diploma legal citado.
68. Assim, verifica-se que, ainda que o enquadramento legal citado no Relatório
Fiscal não esteja completo, a descrição dos fatos é clara e está separada em itens
diversos, de forma que permitiu a contribuinte identificar os dois tipos de omissão
de receitas lançados no Auto. Não bastasse isso, como já afirmado, no Auto de
Infração em si, constam os enquadramentos legais pertinentes aos dois tipos de
omissão de receitas em questão.
69. Não havendo prejuízo à defesa, não há causa para a declaração de nulidade
do lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de 26.07.2019,
e-fls. 1025-1042, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária. Logo, não cabe razão à Recorrente alegar que não há
subsunção dos fatos à norma.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
30
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A multa de natureza tributária é uma penalidade procedente da lei em razão do
inadimplemento de uma obrigação legal principal ou acessória e expressa a obrigação de dar
determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional qualificada pressupõe a constituição do
crédito tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo
sujeito passivo (art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
31
independe da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em
contrário da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Os fundamentos de fato e de direito para a qualificação da multa de ofício
proporcional guarda nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrada pelo
liame indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos de ofício e as condutas
descritas na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Consta no Relatório Fiscal, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999), e-
fls. 122-145, que restou demonstrado que houve a intenção da Recorrente de impedir que a
autoridade tivesse conhecimento da ocorrência do fato gerador dos tributos na medida em que
foram apresentados PGDAS-D zeradas no período objeto da ação fiscal e a utilização de conta
bancária de terceiro para movimentação dos seus numerários. Os fundamentos de fato e de
direito para a qualificação da multa de ofício proporcional guarda nexo causal e relação direta com
a infração cometida, demonstrada pelo liame indissociável e consequencial entre os fatos
geradores colhidos de ofício e as condutas descritas na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Está registrado no Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de
26.07.2019, e-fls. 1025-1042, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
72. Como já explanado alhures, a descrição dos fatos não impossibilitou à
contribuinte realizar sua defesa, tampouco impossibilitou o completo
entendimento das infrações identificadas no Auto de Infração. Em verdade, a
descrição dos fatos contida no Relatório Fiscal é clara, ampla e detalhada.
73. Além disso, a presunção legal de omissão de receitas não se confunde com a
intenção da contribuinte em transmitir declarações falsas e incorretas, com o
objetivo de burlar a fiscalização e impedir a ocorrência do fato gerador. Ficou
claramente demonstrada a conduta reiterada da contribuinte em enviar
declarações falsas à RFB, omitindo os fatos geradores dos tributos, quando a
empresa continuava em plena atividade, emitindo notas fiscais e com
movimentação bancária.
74. Ressalte-se que a contribuinte utilizou-se de conta bancária de terceiros
gerando evidente confusão patrimonial. Ora, quando a contribuinte se utiliza de
contas bancárias de terceiros para movimentar recursos que são provenientes de
sua atividade econômica, deixa claro o dolo de ocultar a ocorrência de fatos
geradores de tributos, ao subtrair parte da real movimentação financeira da
contribuinte de suas contas bancárias.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
32
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de 26.07.2019, e-
fls. 1025-1042, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão ao Recorrente.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. Desse modo, reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% dada a retroatividade benigna.
Tem-se que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida” (art. 112 do Código
Tributário Nacional). Ocorre que não remanescem incertezas a respeito do fato de que a
Recorrente adotou a conduta ilícita o que enseja a aplicação da multa de ofício proporcional. Logo
cabe razão em parte à Recorrente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda da imputação da sujeição passiva solidária.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Consta no enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a responsabilidade solidária prevista no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso Extraordinário
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
33
com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema no 13, com trânsito em julgado em 24.10.2014, que
deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
As questões atinentes à responsabilidade tributária inserem-se nas que dizem
respeito aos sujeitos, se não da relação contributiva (tributária em sentido
estrito), ao menos de relações jurídicas que, envolvendo terceiros em posição de
contato com o fato gerador ou com o contribuinte, facilitam a arrecadação e
asseguram o crédito tributário.
A definição dos traços essenciais da figura da responsabilidade tributária, como o
de exigir previsão legal específica e, necessariamente, vínculo do terceiro com o
fato gerador do tributo, enquadra-se, sim, no rol das normas gerais de direito
tributário que orientam todos os entes políticos.
Do mesmo modo, a previsão de regras matrizes de responsabilidade tributária
aplicáveis à generalidade dos tributos também se encontra no âmbito das normas
gerais, assegurando uniformidade de tratamento dos terceiros perante o Fisco nas
diversas esferas: federal, estadual, distrital ou municipal.
Assim, afigura-se adequado que se confira caráter de normas gerais com nível de
lei complementar aos dispositivos do CTN que cuidam da responsabilidade
tributária, sem prejuízo da permissão constante do art. 128 do CTN, de que o
legislador estabeleça outros casos específicos de responsabilidade. [...]
5.Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção
de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do
contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples
ocorrência do fato gerador do tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação
direta do contribuinte.
Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o dever
fundamental de pagar tributos está associado às revelações de capacidade
contributiva a que a lei vincule o surgimento da obrigação do contribuinte. A
relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado e o contribuinte em face
da revelação da capacidade contributiva deste.
Não é por outra razão que se destaca repetidamente que o responsável não pode
ser qualquer pessoa, exigindo-se que guarde relação com o fato gerador ou com o
contribuinte, ou seja, que tenha a possibilidade de influir para o bom pagamento
do tributo ou de prestar ao fisco informações quanto ao surgimento da obrigação.
Efetivamente, o terceiro só pode ser chamado a responder na hipótese de
descumprimento de deveres de colaboração para com o Fisco, deveres estes seus,
próprios, e que tenham repercutido na ocorrência do fato gerador, no
descumprimento da obrigação pelo contribuinte ou em óbice à fiscalização pela
Administração Tributária. [...]
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
34
Tais deveres, via de regra, constam de modo implícito das normas que atribuem
responsabilidade. É que, ao atribuir a determinada conduta a consequência de
implicar responsabilidade, o legislador, a contrario sensu, determina que não seja
ela praticada, nos moldes, aliás, das normas penais em que se atribui à conduta
proibida a pena, de maneira que as pessoas ajam de modo diverso, evitando a
sanção.
Contudo, se a verificação de que a responsabilidade decorre do descumprimento
de um dever de colaboração implícito na sua regra matriz, de um lado, aproxima-a
da estrutura das normas penais, não significa, de outro, que tenha a mesma
natureza. Isso, aliás, decididamente não têm. Basta ver que a responsabilidade
surgida para o terceiro pela infração ao seu dever formal não subsiste ao
cumprimento da obrigação pelo contribuinte. O intuito do legislador não é punir o
responsável, mas fazê-lo garante do crédito tributário. [...] O responsável, pois,
quando é chamado ao' pagamento do tributo, assim o faz na condição de garante
da Fazenda por ter contribuído para o inadimplemento do contribuinte.
A relação de responsabilidade tributária não se confunde, pois, com a relação
contributiva. Embora a pressuponha e só se aperfeiçoe em face da inadimplência
do tributo pelo contribuinte, decorre de norma específica e tem seu pressuposto
de fato próprio. [...]
Aliás, a referência ao responsável enquanto terceiro ("dritter Persone", "terzo" ou
"tercero") evidencia, justamente, que não participa da relação contributiva, mas
de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela.
Desse modo, quando o art. 121 do CTN refere-se ao contribuinte e ao responsável
como sujeitos passivos da obrigação tributária principal, deve-se compreender
que são sujeitos passivos de relações jurídicas distintas, com suporte em
previsões legais e pressupostos de fato específicos, ainda que seu objeto possa
coincidir - pagar tributo próprio (contribuinte) ou alheio (responsável).
Compreendidas a estrutura e a função das normas de responsabilidade tributária,
vejamos o conteúdo do art. 135, III, do CTN. [...]
Como se vê, estamos em face de uma regra matriz de responsabilidade tributária
que não se confunde, de modo algum, com a regra matriz de incidência de
qualquer tributo. Tem sua estrutura própria, partindo de um pressuposto de fato
específico, sem o qual não há espaço para a atribuição de responsabilidade. E seu
caráter geral permite aplicação relativamente aos diversos tributos, não estando
jungida à responsabilidade por tal ou qual imposto ou contribuição em particular.
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributárias.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
35
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica
a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação
das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando
sem extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não
cometer ilícitos que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão,
não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco
do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer
com que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade (Primeira Seção, EAg 494.887 e EREsp
374.139). Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu
inadimplemento, como no caso da apropriação indébita (REsp 1.010.399 e REsp
989.724).
O art. 135, pois, regula a responsabilidade pessoal dos sócios gerentes, diretores e
representantes em caráter geral, com aplicação a tributos de quaisquer dos entes
políticos, para tanto estabelecendo seu pressuposto de fato próprio. E, como
norma geral, não poderia ter sido desconsiderada pelo legislador ordinário federal
quanto à disciplina dos tributos da sua competência. [...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito - má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos - e a consequência
de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
Além disso, o art. 135 do CTN coloca como pressupostos de fato inequívocos ou
hipóteses de incidência da norma de responsabilidade a prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Não se contenta,
pois; com o simples surgimento da obrigação tributária para a empresa em face
da ocorrência do fato gerador do tributo.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em Recurso Especial Repetitivo
no 1787156/RS, Tema no 962, com trânsito em julgado em 14.03.2022, que deve ser reproduzido
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso
Especial 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de
23/03/2009), fixou a tese de que "a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
36
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ). No mesmo sentido dispõe a Súmula
430/STJ ("O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente"). [...]
Consoante decidido pela Primeira Seção do STJ, ao julgar os EAg 1.105.993/RJ
(Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011), não é cabível o
redirecionamento da execução fiscal em relação ao sócio que não exercia a
administração da empresa ao tempo da dissolução irregular da sociedade, ainda
que estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do tributo, tendo em vista
que a responsabilidade pessoal do administrador não decorre da simples falta de
pagamento do débito tributário, mas da própria dissolução irregular, que não
pode ser imputada àquele que já não era gerente quando de sua ocorrência'
(AgRg no REsp 1.375.899/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013) [...]
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em Recurso Especial Repetitivo
no 1645333/SP, Tema no 981, com trânsito em julgado em 18.08.2022, que deve ser reproduzido
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
IV. No exercício da atividade econômica, ocorre amiúde, em razão de injunções
várias, o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é
diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a
bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento
não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás,
o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente" -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo
1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ).
V. Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos
termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, "a
pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou
administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode
gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como
esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia
patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação de riscos", é "estimular
empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em
benefício de todos". Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si,
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
37
um direito absoluto e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil,
comercial, ambiental e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos
sócios e administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário
Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135,
segundo o qual "são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado".
São corresponsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Cabe mencionar os seguintes precedentes do CARF:
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-007.390, de 12.08.2025:
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÕES ZERADAS DE FORMA REITERADA. DOLO
CONFIGURADO.
A entrega sistemática de declarações fiscais (DIPJ, DCTF e DACON) com valores
zerados, em desacordo com a escrituração contábil regular mantida pelo sujeito
passivo, configura evidente intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento
da ocorrência dos fatos geradores pela autoridade fazendária, caracterizando a
sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 e justificando a qualificação
da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III DO CTN.
INFRAÇÃO PUNIDA COM MULTA QUALIFICADA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão. Desnecessária
a identificação de conduta específica e participação consciente do gerente,
bastando a comprovação de que ele detém poderes de administração da pessoa
jurídica.
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-007.243, de 04.12.2024:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. NATUREZA E
CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Esta responsabilidade não se limita às
hipóteses de infração à lei societária, mas abrange também infrações às leis
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
38
tributárias, e atinge não só o administrador de direito, mas também o
administrador de fato do contribuinte, mormente no caso em que as infrações
foram apenadas com a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos
de sonegação, fraude ou conluio.
Consta no Relatório Fiscal, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999), e-
fls. 122-145, que a Procuração Pública lavrada em 23.10.2014 no Livro 335 do Cartório do Tabelião
de Notas e de Protestos. Verifica-se que nos anos-calendário de 2014 a 2016, os lançamentos de
ofício dos tributos devidos foram calculados com base no lucro arbitrado a partir dos valores
constantes nas notas fiscais eletrônicas e nos créditos bancários de origens não comprovadas.
Todos os PGDAS-D deste período foram entregues zerados sem informações sobre a receita bruta
obtida no período e sem apuração dos tributos a pagar. A DEFIS do ano-calendário de 2015 foi
apresentada zerada e a DEFIS do ano-calendário de 2015 foi apresentada com inatividade. Estas
práticas demonstram o evidente intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores pela autoridade fazendária pelos mandatários e aqueles que
possuíam poderes de gestão da Recorrente, inclusive no que se refere às obrigações tributárias.
Esta circunstância está comprovada na Alteração Contratual, e-fls. 935-936, e na Procuração
Pública, e-fls. 940-947.
Por estas razões foram imputadas as responsabilidades tributárias solidárias ao Sr.
Eliel Romualdo e ao Sr. Lucas Trevisan Romualdo, na qualidade administradores da Recorrente por
ocasião dos fatos geradores, com base nos incisos II e III do art. 135 do Código Tributário Nacional
(CTN). A imputação da responsabilidade tributária tem natureza jurídica de garantia solidária da
Fazenda Nacional.
Está registrado no Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de
26.07.2019, e-fls. 1025-1042, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
75. Essas práticas, reiteradas e constantes, ao longo dos anos fiscalizados,
demonstram que seus sócios e administradores (procuradores) agiram com
infração à lei. Independentemente da entrada e saída de sócios e de procuradores
com plenos poderes de gestão, a prática de infração à lei permaneceu uma
constante na vida da empresa, demonstrando o verdadeiro intuito de fraude e
sonegação de tributos.
76. Dessa forma, provado o dolo de seus sócios e administradores, entendo que
devem permanecer como responsáveis solidários os sócios e procuradores
apontados no Relatório Fiscal (e abaixo reproduzido), bem como entendo cabível
no caso concreto a aplicação da multa qualificada de 150%, como previsto no § 1o
do art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
39
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma da DRJ/REC/PE no 11-64.065, de 26.07.2019, e-
fls. 1025-1042, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão ao Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.249 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720280/2019-85
40
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para reduzir o percentual da
multa qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1159
DF CARF MF
Original